Tribunal: TCU
Processo: 007.850/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e a avaliar a continuidade do processo de relicitação da Ferrovia ¿Malha Oeste¿, trecho ferroviário com extensão total de 1.625,30 km e que intercepta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 83/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1723/2023-TCU-Plenário , prolatado na sessão ordinária de 23/08/2023, Ata 35/2023, relativamente ao subitem "1.6.1", de modo que onde se lê: " Acórdão 762/2023-TCU-Plenário ;", leia-se: " Acórdão 752/2023-TCU-Plenário ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado; bem como promover o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 009.697/2023-3 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.850/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Roberta Negrao Costa Wachholz (22579/OAB-DF) e Raquel Bezerra Muniz de Andrade Caldas (25742/OAB-BA), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.